Tribunal: TJDFT
Processo: 0732396-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732396-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: ALESSANDRA GOMES CABRAL, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS DE SOUSA SILVEIRA e outros, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (Proc. no 0728631-45.2017.8.07.0001), em que contende com GC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. A decisão agravada não acolheu a impugnação de ID 100423488, nos seguintes termos (ID 120299932): “O suposto abandono da defesa pelo causídico originalmente constituído pelos devedores e a eventual repercussão dessa atitude, porque circunscritos à relação jurídica particular entre eles havida, extrapolam os lindes do feito, não cabendo, aqui, qualquer digressão nesse sentido. Lado outro, porque a sentença de id. 10252058 constituiu obrigações de pagar distintas entre os litisconsortes passivos primigênios N&amp;N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME. e SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., não se encontrando esta última, e tampouco os integrantes de seu quadro societário incluídos no polo passivo em razão da desconsideração de sua personalidade jurídica, adstritos a satisfazer a indenização por danos materiais fixadas no dispositivo do provimento jurisdicional exequendo, impõe-se que a parte credora elabore memórias de cálculo separadas discriminando, de forma objetiva, a expressão financeira da dívida imputada a cada executado. Nesse sentido, apura-se que as memórias de cálculo que instruem a inicial deste cumprimento de sentença, e também aquelas que acompanham as petições de ids. 101320663 e 112455056 contemplam, de forma escorreita, tal metodologia, não emergindo dos valores nela apurados a ocorrência de excesso. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 100423488. Precluindo a decisão, promovam os credores o andamento do feito apresentando novas memórias discriminadas de cálculo de seus créditos atualizados e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital”. Em seu recurso, os agravantes afirmam que o antigo procurador parou de se manifestar nos autos depois da prolação da sentença, em 2017. Alegam que, com a distribuição do cumprimento de sentença no PJe, deveria o juízo ter se certificado da ciência de todos os executados, entretanto, isso não ocorreu, prosseguindo-se o feito sem a manifestação da empresa agravante, embora tivesse advogado constituído nos autos. Esclarecem que, consoante os arts. 12 e 15 do Código de Ética e Disciplina da OAB, o advogado não pode abandonar as causas que patrocina nem deixar o cliente sem defesa, e, caso não possa mais defendê-lo, deve comunicar a renúncia, certificando-se da ciência inequívoca do cliente. Asseveram que, sem a comunicação, a renúncia não produz efeitos jurídicos, significando que o advogado permanecerá cadastrado como procurador, recebendo as intimações regularmente, e, não dispensando a essas o adequado atendimento, imporá a seus clientes as consequências da inércia. Afirmam que a ausência de defesa consiste em irregularidade gravíssima, que é punível na seara penal, segundo o art. 265 do Código de Processo Penal. Informam que o procurador anterior jamais comunicou aos agravantes de sua renúncia, o que implicaria na sua nulidade. Aduzem que sem a comunicação de renúncia ao cliente ou ao tribunal, e sem a efetiva atuação no processo, houve o abandono da defesa dos agravantes. Alegam que não pode a executada ser prejudicada pela conduta ilícita e de má-fé de seu antigo procurador, o Sr. João Pires dos Santos, OAB/DF n. 15399; em especial, pois não houve a intimação pessoal das partes durante o período de inércia, somente ocorrendo em razão do pedido de desconsideração da PJ. Por outro lado, afirmam que a decisão agravada deve ser reformada também no tocante ao valor da execução e o alcance dos atos constritivos, ao contrário do entendido pelo juízo de origem. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada, devendo ser acolhida a impugnação de id 100423478 e fixados honorários para os patronos dos agravantes. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 39736979). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelos agravados contra os agravantes no qual se pleiteia o valor proveniente de título judicial correspondente a R$ 68.891,59 (ID 10251601). É ônus da parte atender às intimações praticando os atos processuais que lhe competem na defesa de seus interesses, sujeitando-se, porém, aos ônus eventualmente advindos de sua omissão. No caso, a alegação dos agravantes de que o patrono inicialmente constituído abandonou a defesa sem antes intimar as partes da suposta renúncia, é questão que não deve ser enfrentada no presente feito. O advogado tem o dever contratual de atuar com diligência e zelo para defender em juízo os interesses do seu cliente. Os atos processuais são praticados com a intervenção do advogado da parte, o qual, porém, a faz presente na relação processual, de modo que o ato é praticado pelo causídico, mas no interesse da parte. Eventual atrito entre a parte e seu advogado é resolvido pela revogação do contrato de mandato, com a apresentação de nova procuração que legitime outro advogado a fazê-la presente em juízo A alegação de não conhecimento da atual tramitação do processo por parte dos agravantes é questão afeta apenas aos mandantes e a seu mandatário. A escolha do causídico é de livre disposição das partes. Não cabe qualquer indagação de nulidade, pois essa pretensão suplanta os limites do feito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...) 8. Não há qualquer elemento no recurso que, com o mínimo de convicção aceitável, permita concluir pelo descumprimento, quiçá pela negativa de vigência, do art. 267, inc. II, da codificação pretérita. Em momento algum a ré afirma que o recurso ficou parado pelo lapso temporal normativamente estabelecido, ou em que medida o referido dispositivo foi descumprido pelo juízo de 1° grau, ou ainda como a aplicação da citada norma é coerente com sua pretensão; 9. Fora das hipóteses legais, não existe obrigatoriedade para que o juízo intime a parte pessoalmente para a prática dos atos processuais, pois "consideram-se feitas as intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial" (art. 236, CPC/73; art. 272, CPC/2015). A marcha processual seria gravemente afetada caso fosse necessária a intimação pessoal das partes para cada ato processual, daí porque, ressalvado alguns casos específicos, que se fundam em motivos plenamente justificáveis, o legislador dispensou esta medida, prevendo unicamente a intimação do advogado constituído, o qual, por força do contrato de mandato, tem poderes e condições, inclusive técnicas, para atender à intimação e cumprir adequadamente com os atos de incumbência das partes. A apelante não aponta qualquer vício nas intimações. Pelo contrário, afirma que todas foram feitas na pessoa de seu defensor constituído; 10. É ônus da parte atender às intimações praticando os atos processuais que lhe competem na defesa de seus interesses, sujeitando-se, porém, aos ônus eventualmente advindos de sua omissão. Inadmissível a tentativa de reabrir a fase instrutória para análise dos documentos juntados após a sentença porque se trata de documentos que a parte não ignorava. Ao revés, segundo esclarecido no recurso, tais documentos sempre estiveram em poder de seu causídico. O porquê de eles não terem sido apresentados oportunamente ao juízo é questão afeta apenas à mandante e seu mandatário. Não cabe indagações desta ordem, nem neste momento, nem nesta via, inclusive porque é possível que o próprio advogado da apelante, conscientemente, tenha entendido que eles não eram convenientes à sua estratégia de defesa e, portanto, tenha decidido deles não fazer uso. Ainda que analisados, referidos documentos não se mostraram aptos a viabilizar o fim pretendido pela parte; (...) 13. Os atos processuais são praticados com a intervenção do advogado da parte, o qual, porém, a faz presente na relação processual, de modo que o ato é praticado pelo causídico, mas no interesse da parte. Eventual atrito entre a parte e seu advogado é resolvido pela revogação do contrato de mandato, com a apresentação de nova procuração que legitime outro advogado a fazê-la presente em juízo; 14. Inviável a tentativa da ré em se eximir da responsabilidade dos atos processuais praticados por seu anterior patrono, restritos à esfera de seus interesses. Ainda que o sistema jurídico vigente repute indispensável a presença do advogado no bojo da relação processual, a escolha do causídico, salvo nas hipóteses de assistência judiciária, que não é o caso dos autos, encontra-se no ambiente de livre disposição da parte, respondendo ela por culpa in eligendo caso o mandatário não atenda seus interesses; 15. Recursos conhecidos e não providos”. (20160110775545APC, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a turma cível, DJE: 20/9/2016) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2022 16:15:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador